Tribunal: TJMT
Processo: 1019261-77.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019261-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ROGERIO ALGERI - CPF: 837.544.741-20 (AGRAVADO), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, sob o argumento de ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão liminar deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

A repetição de argumentos sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada afronta o disposto no § 1º do artigo 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SICREDI ARAXINGU contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, manejado em face da decisão de 1ª instância que suspendeu, liminarmente, a Execução n. 1000858-78.2023.8.11.0049 e deferiu a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em suas razões, a agravante sustenta que a parte adversa, ora agravada, não ostenta a condição de consumidor final, tratando-se de mero avalista na cédula de crédito bancário n. C00831983-5, de modo que não faria jus à aplicação das normas consumeristas, tampouco à inversão do ônus da prova.

Aduz, ainda, a inadequação da via eleita, considerando que a discussão sobre falsidade de assinatura em título executivo deveria se dar por meio de embargos à execução, não em ação declaratória.

Argumenta que a decisão agravada causa prejuízo à Cooperativa, especialmente diante dos efeitos da suspensão da Ação de Execução n. 1000858-78.2023.8.11.0049, circunstância que confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Pugna pela reconsideração do
decisum
ou, subsidiariamente, pelo julgamento do recurso pelo colegiado, com provimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o argumento de que o agravado não é consumidor final, tratando-se de mero avalista na cédula de crédito bancário, e que o reconhecimento cartorário confere fé pública à assinatura.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao indeferir o pedido liminar no Agravo de Instrumento, assim me manifestei:

“(...)

Em primeiro lugar, não há qualquer ilegalidade na concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária. Ao contrário, o próprio § 2º do art. 300 do CPC autoriza expressamente a concessão da tutela liminar inaudita altera parte, nos seguintes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Portanto, a alegação de ofensa ao contraditório, neste momento processual, não se sustenta. Eventual decisão liminar pode ser revista ou revogada após manifestação da parte adversa, inexistindo nulidade apenas pela ausência de contraditório inicial, sobretudo quando não demonstrado prejuízo efetivo.

Além disso, também
não ficou caracterizado o risco de dano imediato ou irreversível quanto às demais questões levantadas pela agravante, caso os efeitos da decisão agravada sejam mantidos até o julgamento de mérito do recurso. Isso porque, caso o agravo de instrumento venha a ser provido, será possível a retomada da execução suspensa, sem prejuízo definitivo à parte agravante
.

Destaca-se que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento. (...) “

Na hipótese, a agravante não trouxe novos elementos aptos a infirmar a decisão, uma vez que os argumentos do presente recurso limitam-se a repetir as razões já analisadas quando do indeferimento do efeito suspensivo.

A falta de impugnação específica aos fundamentos então expostos afronta o § 1º do artigo 1.021 do CPC que dispõe o seguinte:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Como ressaltado, não há risco de dano imediato ou irreversível, razão pela qual a antecipação da tutela recursal deve ser evitada.

Importante ressaltar que o efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, só é deferido quando verificada os requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.021 DO NCPC - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO LIMINAR
QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 . Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2 . Contudo,
não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a ausência dos requisitos legais dos art. 1.019 c/c 995, parágrafo único, do NCPC, não há o que se falar em revogação da decisão liminar
que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para restabelecer a liminar deferida anteriormente pelo juízo a quo. 3 . Recurso conhecido e não provido. V.V. EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO . DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 . Comprovado que o deferimento do efeito suspensivo acarretará dano irreparável e de difícil reparação, bem como sendo a medida de difícil reversibilidade, o provimento do recurso é medida que se impõe. (Des. Marcos Lincoln - 1º Vogal) (TJ-MG - AGT: 10000181179755002 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/03/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART . 1.021, NCPC. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I - Da decisão que deferir ou indeferir o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal cabe Agravo Interno, nos termos do art. 1 .201 do NCPC. II - Para que haja a concessão da liminar em Agravo de Instrumento, faz-se necessária a existência de receio de dano irreparável e de verossimilhança das alegações do postulante. III -
Se a parte agravante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão liminar, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformar o decisum recorrido
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01092047220178090000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/07/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2017) (grifo nosso)

Assim, a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar deve ser mantida.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025